Tribunal: TJSP
Processo: 1053509-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Reintegração de posse – Ação de manutenção de posse anteriormente ajuizada pela ré – Conexão (CPC, artigo 55, § 1o) – Reconhecimento – Decisão determinando a apreciação conjunta das ações desconsiderada – 'Error in procedendo' – Ocorrência – Sentença anulada – Remessa dos autos à origem para que os processos sejam julgados conjuntamente.
Recurso provido.